Tribunal: TJPA
Processo: 0002681-96.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002681-96.2017.8.14.0028

APELANTE: JOSE MIRANDA CRUZ

APELADO: SALMIR RIBEIRO DO PRADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada, que determinou a adjudicação de 8,52993% de imóvel rural, e declarou a extinção da execução, com levantamento de valores penhorados e condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte recorrente sustenta nulidade do ato de adjudicação por ausência de intimação dos coproprietários e violação ao direito de preferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação de fração ideal de imóvel indivisível pode ser realizada sem a prévia intimação dos demais coproprietários, em afronta ao direito de preferência previsto no art. 876, § 5º, c/c art. 889, II, do CPC; (ii) determinar se é válida a extinção da execução fundada em adjudicação realizada com vício procedimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adjudicação judicial de fração ideal de imóvel indivisível deve observar o direito de preferência dos coproprietários, impondo-se sua prévia intimação, conforme determina o art. 889, II, do CPC.

4.

A ausência de intimação dos coproprietários configura vício essencial do procedimento expropriatório, implicando nulidade do ato de adjudicação, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

5.

Reconhecida a nulidade da adjudicação, impõe-se a anulação da sentença no ponto respectivo, com devolução dos autos à instância de origem para regular instrução e intimação dos demais condôminos.

6.

As demais alegações recursais tornam-se prejudicadas diante da nulidade do ato que fundamentou a extinção da execução.

7.

É válida a autorização para levantamento do valor penhorado em dinheiro (R$ 23.281,00), por se tratar de parcela incontroversa e dissociada do vício procedimental que macula a adjudicação.

8.

Os pedidos formulados pela União Federal, relativos ao direito de preferência tributário (art. 186 do CTN), não foram apreciados pelo juízo de origem, impondo-se a devolução para análise, a fim de evitar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 824, 825, 826, 876, § 5º, 877, § 1º, I, 889, II, 904, I e II, 924, II, 925, 1.012, § 4º, e 1.013, § 1º; CC, art. 1.322, parágrafo único; CTN, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI nº 1412708-19.2025.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 29.09.2025; TJ-MG, AI nº 2287164-74.2025.8.13.0000, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ MIRANDA CRUZ contra sentença proferida nos autos de AÇÃO MONITÓRIA em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por SALMIR RIBEIRO DO PRADO.

A sentença recorrida determinou a adjudicação de fração ideal de 8,42% do imóvel rural denominado Fazenda Pousada Planalto, localizado no Município de Senador Canedo/GO (matrícula nº 2036), com posterior correção do percentual para 8,52993%, após acolhimento de embargos de declaração opostos pelo exequente. A decisão ainda declarou a extinção da execução, determinou o levantamento do valor já depositado em juízo e condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução, fixado em R$ 5.949.223,46, com a seguinte parte dispositiva:

É certo que a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado ( Art. 824, do CPC ), sendo que a adjudicação é uma das formas de expropriação ( Art. 825, I, do CPC ).

No caso, o executado foi intimado e deixou de remir a execução com o pagamento ou consignação da importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios ( Art. 826, do CPC).

Destaco que a fração ideal necessária para adimplemento da obrigação - 8,42% - não extrapola o limite pertencente exclusivamente ao executado, respeitando o percentual dos demais proprietários (condôminos ) e, ainda, eventual meação de sua companheira.

Assim, defiro o pedido para adjudicação da fração ideal do imóvel penhorado, correspondente a 8,42% ( Art. 876,
caput
, do CPC ). Defiro, ainda, o levantamento do valor depositado judicialmente.

Isto posto, considerando a satisfação da obrigação ( Art. 924, II, do CPC ) por meio da adjudicação de fração ideal do imóvel penhorado ( Art. 904, II, do CPC ) e pela entrega do dinheiro ( Art. 904, I, do CPC ), declaro extinta a presente execução ( Art. 925, do CPC ).

Condeno o executado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no valor correspondente a 10% ( dez por cento ) do valor atualizado da execução.

Proceda-se com a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança de Custas - PAC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial para levantamento do valor depositado judicialmente e, ainda, proceda-se com a lavratura do auto de adjudicação, carta de adjudicação e mandado de imissão na posse da fração ideal do imóvel adjudicado ( Art. 877, §1º, I, do CPC ).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de outros condôminos do imóvel, sendo necessária avaliação técnica prévia para individualização da fração ideal pertencente ao executado, bem como levantamento das benfeitorias existentes; (ii) a ausência de observância ao direito de preferência dos demais condôminos, nos termos do art. 1.322, parágrafo único, do Código Civil, considerando que a adjudicação foi feita a terceiro estranho ao condomínio; (iii) a violação ao devido processo legal e ao contraditório, ao se admitir a adjudicação sem a devida oitiva dos demais coproprietários e sem a prévia apuração das condições fáticas do imóvel.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença, com a determinação de produção de prova pericial e nova apreciação da adjudicação pretendida.

Pleiteia ainda a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.012, caput e § 4º, do CPC, ante o risco de lesão grave e de difícil reparação.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por prevenção.

Em petição de ID 26370461, a União Federal (Fazenda Nacional) requereu o direito de preferência legal previsto no artigo 186 do CTN, em face do crédito devido ao exequente, em razão da existência de crédito tributário no valor de R$ 17.521.591,44 (dezessete milhões, quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos). Em seguida, requer a reabertura de prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento conta a decisão de ID 18841873, caso se entenda pela supressão de instância.

Manifestações do apelado em petições de ID 27189726 e 30726334.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais

O presente recurso de apelação foi interposto por JOSÉ MIRANDA CRUZ contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu a adjudicação de fração ideal de 8,42% (posteriormente corrigida para 8,52993%) do imóvel rural denominado Fazenda Pousada Planalto, localizado em Senador Canedo/GO, sem a intimação dos demais coproprietários do bem, determinando ainda o levantamento de valor penhorado e a extinção da execução.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte abrange, segundo as razões recursais, abrange, em síntese, as seguintes questões impugnadas:

Necessidade de realização de avaliação técnica e prova pericial para individualização da fração ideal adjudicada, especialmente diante da existência de diversas benfeitorias;

Violação ao direito de preferência dos condôminos, por ter sido autorizada a adjudicação da fração ideal a terceiro estranho ao condomínio, sem prévia manifestação dos demais proprietários.

Passo a analisar.

2.1. Da Nulidade da Adjudicação por Ausência de Intimação dos Coproprietários

A controvérsia central diz respeito à validade da adjudicação de fração ideal de imóvel indivisível, sem prévia intimação dos coproprietários.

É certo que a adjudicação judicial constitui forma de expropriação forçada de bens, e, por isso, deve observar as garantias mínimas impostas pela legislação processual, inclusive o direito de preferência dos coproprietários.

O art. 889, II, do CPC, ao tratar da alienação judicial, impõe:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:
(...) II – o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal.

E o art. 876, §5º, do mesmo diploma legal, ao tratar da adjudicação, determina que:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

§ § 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

Portanto, o juízo
a quo
não poderia ter autorizado a adjudicação de fração ideal do imóvel sem antes intimar formalmente os demais coproprietários, o que lhes garantiria o exercício do direito de preferência e a oportunidade de manifestação quanto à adjudicação parcial.

A ausência de observância desta formalidade essencial compromete a validade e eficácia da adjudicação, resultando na nulidade do ato processual, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL INDIVISÍVEL – ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – DIREITO DE PREFERÊNCIA VIOLADO – NULIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA SUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 876, § 5º, do CPC assegura ao cônjuge, companheiro, descendentes, ascendentes e coproprietários o direito de preferência na adjudicação do imóvel constrito, mediante intimação prévia . A ausência de intimação dos coproprietários, titulares de direito de preferência, configura nulidade da adjudicação, por vício essencial do procedimento.

O art. 873 do CPC admite nova avaliação apenas nas hipóteses de erro, dolo, majoração ou diminuição posterior do valor do bem, ou fundada dúvida judicial. No caso, o imóvel foi avaliado em 2016 e 2018 por R$ 250 .000,00, e o magistrado determinou a atualização monetária pelo INPC, atingindo aproximadamente R$ 381.645,56 em agosto/2025, inexistindo indícios de defasagem ou valorização superior à inflação.

Recurso conhecido e parcialmente provido para, unicamente, reconhecer a nulidade da adjudicação do imóvel constrito em favor da agravada.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14127081920258120000 Paranaíba, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/09/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2025) – grifo nosso.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS - INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO - ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES.

1. A adjudicação de fração ideal de imóvel constitui forma de alienação judicial forçada e, por isso, submete-se às formalidades legais previstas para tutelar os direitos dos coproprietários.

2 . É nula a adjudicação realizada sem a prévia e pessoal intimação dos coproprietários do bem indivisível penhorado, por violação ao direito de preferência assegurado pelo artigo 843, § 1º, e artigo 889, II, ambos do Código de Processo Civil
.

3. A anterioridade da penhora e do pedido de adjudicação confere ao exequente a primazia na satisfação do crédito.

4. A existência de crédito de natureza alimentar, como honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser considerada na análise da ordem de preferência entre os credores, com eventual instauração de concurso de credores para equitativa satisfação dos débitos.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22871647420258130000, Relator.: Des .(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 04/09/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2025)
.
Grifos nossos

Trata-se de nulidade absoluta por atingir diretamente o contraditório e o devido processo legal.

Feitas essas considerações, no caso dos autos, a ausência de intimação dos demais proprietários do imóvel rural adjudicado fulmina de nulidade o ato expropriatório e, em consequência, a sentença vergastada, já que a extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 924, II, do CPC somente pode ocorrer quando comprovado o cumprimento integral da obrigação, sendo vedada a presunção.

Ademais, a invalidação da adjudicação restaura o estado anterior do processo executivo e impõe ao juízo
a quo
a reabertura da instrução no ponto respectivo, para que se oportunize a manifestação dos coproprietários, a produção da prova eventualmente necessária e nova deliberação.

Assim, reconhecida a nulidade da adjudicação, ficam prejudicadas as demais alegações recursais, porquanto se referem a aspectos decorrentes do ato viciado, como a necessidade de avaliação técnica e existência de benfeitorias.

Por essas razões, reputo nula a sentença impugnada neste capítulo, impondo-se o prosseguimento do feito com a regular intimação dos coproprietários do bem.

2.2. Da Manutenção do Levantamento dos Valores Penhorados.

Não se verifica, entretanto, vício no tocante ao capítulo da sentença que autorizou o levantamento do valor em espécie penhorado em juízo (R$ 23.281,00), que se mostra desvinculado da controvérsia atinente à adjudicação e encontra-se apto à satisfação parcial do crédito exequendo. Mantenho a decisão, neste ponto.

2.3. Dos pedidos formulados pela União Federal

Por fim, a União Federal, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apresentou requerimentos nos IDs 26370461 e 26386031, pleiteando a habilitação nos autos como terceiro interessado e o reconhecimento do direito de preferência previsto no art. 186 do CTN, diante da existência de execuções fiscais em curso contra o executado.

Ocorre que tais pedidos não foram analisados pelo juízo de origem, não sendo possível a esta instância julgadora examiná-los diretamente, sob pena de supressão de instância, vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC.

Assim, devem os autos ser devolvidos ao juízo singular para deliberação expressa sobre a pretensão da União, com plena observância do contraditório.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, no capítulo que deferiu a adjudicação da fração ideal de 8,52993% do imóvel rural e extinguiu a execução, por vício procedimental consubstanciado na ausência de intimação dos coproprietários, em violação aos arts. 889, II, e 876, § 5º, do CPC.

Afasto a análise dos demais fundamentos recursais, por prejudicados ante a nulidade reconhecida.

Mantenho hígido o capítulo da sentença que autorizou o levantamento dos valores penhorados em dinheiro.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026